Tribunal: TJMT
Processo: 1019652-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019652-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE LEMES NASCIMENTO - CPF: 044.162.631-98 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (IMPETRANTE), NIVEA CRISTINA DA SILVA ROCHA - CPF: 022.819.851-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON PEREIRA AGUIAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – 1.
PRELIMINAR
DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
– EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE
NEGATIVA DE AUTORIA
,
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
,
BONS PREDICADOS
E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

– REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR – IDENTIDADE DA MATÉRIA – 2.
MÉRITO
– NULIDADE
DO

ATO DE
REDESIGNAÇÃO
DA

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
– IMPOSSIBILIDADE
–
NENHUM
PREJUÍZO COMPROVADO
AO PACIENTE
–

PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE
– 4.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE EXTINTO E NA PARTE REMANESCENTE, ORDEM DENEGADA.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção da ação mandamental em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.
A simples
alegação
de irregularidade
no ato de
redesignação de
audiência
, sem provas do alegado, ou de um possível prejuízo
à defesa do paciente
, não enseja a sua nulidade, principalmente
,
quando a nova
da
ta da
audiência
foi
próxima da anterior
e o ato já foi realizado
, não representando
, pois,
indevido
elastério na prática dos atos processuais.

4.
Habeas Corpus
parcialmente extinto. E, na parte remanescente, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Gilberto
d
e Moraes Viana
, em favor de
Luiz

Felipe Lemes Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Pedra Preta-MT
.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso preventivamente
no dia

10
de
julho
de 202
1
(ID
95731965
,
p. 27
), em razão da suposta prática do crime de
homicídio
(art.
121,
caput
, do Código Penal
), por força da decisão prolatada no Auto de Representação pela Prisão Preventiva
, Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados Eletrônicos
n.
1000711-07.2021.8.11.0022
(ID
95731965 - p. 36/44)
, inferindo-se,
ainda, que
ele

foi denunciado juntamente com
N
ívea Cristina da Silva Rocha, nos autos da Ação Penal n. 1000740-57.2021.8.11.0022
, pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 121, § 2o, II,
do Código Penal
e art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

Sustenta
o impetrante que
em relação ao suposto envolvimento do paciente com a facção criminosa Comando Vermelho,

“
nada se comprovou até o presente momento, não passando de
meras suposições
expostas no relatório policial.
”

Afirma

que
,
no caso em tela, não restaram consignados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 3
12
do Código de Processo Penal; asseverando,
ademais
,
que

o paciente é primário,
tem
residência fixa
, família constituída
e
trabalh
o lícito
,
juntando,
um
abaixo-assinado com 150 nomes de pessoas que atestam a idoneidade
dele
;
motivo pelo qual

a
sua
cus
tódia cautelar não se justifica, pois
é
suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em especial o recolhimento domiciliar, monitoramento eletrônico e proibição de manter contato com testemunhas.

Assevera

ser
ilegal e injust
o

o ato de

redesignação da audiência de instrução e julgamento
marcada
para o dia 25 de outubro de 2021,
porquanto o
“
caso realmente estivesse ocorrido ‘problemas técnicos ao acesso na sala de audiência em razão da falta de internet’ não teria sido possível o acesso pela estagiária e demais advogados e partes do processo, inclusive, do próprio magistrado. Ora, se todos estavam presentes, por que não se realizou o ato?!
”,
de sorte que o paciente “
se encontra recluso e aguardando a realização da sua audiência por uma ‘falaciosa’ inoperância do sistema de internet Estatal. O QUE DEMONSTRA A ILEGALIDADE DA PRISÃO!
”

Forte nas razões acima consignadas,
postulou

a
revogação da prisão preventiva
do paciente
, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
; e, no mérito, a
concessão da ordem em definitivo
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

108121987
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente
que se vê
no ID
109059967
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encontradiço
no ID
109473473
,
manifestou
-se
no sentido de que “
entendo que não deva se conhecer das teses já analisadas no bojo do HC no 1013414-36.2021.8.11.0000, e pela tese subsidiária seja DENEGADA a ordem.”

É o relatório. Inclua-se o presente processo pauta para julgamento

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedidos.

Tem razão
o parecerista
deste processo, porque, não resta a menor dúvida, que
as teses referentes
à
negativa de autoria;
à
ausência dos requisitos previstos no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
; bons predicados
;
e suficiência das medidas cautelares alternativas a prisão,
em verdade, se
tratam de reiteração dos pleitos já analisados por este órgão fracionário,
nos autos do

Habeas Corpus
n.
1013414-36.2021.8.11.0000
,

na
sessão realizada
no dia
11 de agosto deste ano
,
cuja
ordem
foi
denegada
.

A propósito, aquele julgamento ficou assim ementado:

HABEAS CORPUS–HOMICÍDIO–REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃOPREVENTIVA – 1. ALEGADA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE–INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDEDA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE–MODUS OPERANDIGRAVOSO EENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSOPENAL –3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –4. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE– IRRELEVÂNCIA –5.PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.Ohabeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

2.O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado,
diante da sua periculosidade, evidenciada nomodus operandi do crime e n
o seu suposto envolvimento com organização criminosa, o que justifica a restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3.Na espécie, restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5.Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Sendo assim, embora o
impetrante
reitere os argumentos de que
não estão presentes os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal;
e
que o paciente é pessoa idônea, tem
família e
residência fixa, motivo pelo qual entende que a
sua restrição ambulatorial
não se justifica
, faz-se necessário repetir que a decis
ão
que
decretou e
aquela
manteve
a
sua prisão

provisória
fo
ram
devidamente fundamentada
s
,
na garantia da ordem pública
em razão da

sua
periculosidade
decorrente da
gravidade concreta do delito,
supostamente
, praticado por ele
;
bem como por
seu possível envolvimento com a organização criminosa
Comando Vermelho.

Por conta disso
, impende-se reconhecer que, em relação aos pleitos acima mencionados,

a vertente
ação constitucional é reiteração dos pedidos anteriormente examinados no
Habeas Corpus
n.

1013414-36.2021.8.11.0000
,
sobretudo porque não houve

inovação fática a ensejar a desnecessidade da prisão cautelar,
tanto é verdade que, em
nenhuma oportunidade
, o impetrante alegou algum fato novo.

Destarte, acolho a preliminar.

MÉRITO

O impetrante pleiteia

a nulidade
ato
de

redesig
nação da
audiência
de instrução e julgamento
marcada para ter lugar no
dia 25 de outubro
para o dia 22 de
novembro
do corrente ano
, sob o argumento de que
o
magistrado
não teve motivos
idôneos
para tanto
. Todavia, a referida tese não merece acolhimento, pois
não se verifica
, na hipótese,
nenhuma ilegalidade aferível de plano, tampouco algum prejuízo
à defesa do

acusado
, principalmente
,
porque a audiência
já
foi

realizada

no
dia
22
de novembro.
E, como é sabido,
não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de prejuízo a uma das partes (
pas
de
nullité

sans

grief
)
.

Além disso,
o magistrado consignou na ata
da
audiência
do dia 25 de outubro
que
o ato
não poderia prosseguir em razão de “
problemas técnicos ao acesso na sala de audiência em razão da falta de internet
”.
Logo, embora
o impetrante
alegue
de forma genérica
“
que referida afirmativa não procede
”
;
e questione se realmente houve, naquela ocasião, problema
s
técnico
s
que impossibilit
aram
a realização da
assentada
por videoconferência, essa alegação, por si só, é um completo disparate, pois não é concebível, muito menos crível, que a autoridade judicial recorra a uma justificativa falsa para adiar a realização de uma audiência, sobretudo quando desacompanhado de qualquer indício de prova que sustente
a referid
a
afirmação
, como sói ser na espécie.

Ressalt
e
-se,
ainda nessa senda
,

que
dessa situação se pode
ria
alegar, no máximo, um possível excesso de prazo,
mas que também
não teria acolhimento, sobretudo porque a audiência foi remarcada para data próxima
[e já foi realizada...]
,
circunstâncias,

essas
, que não prejudic
aram
o
normal
trâmite
do
process
o
.
Além do mais, deve ser
consignado
que o caso em debate é complexo, tendo em vista
a

natureza
delito
,
c
ontexto processual

que
obriga a
realização de inúmeros atos processuais

que
contribuem
para a demora no desfecho da instrução processual.

Assim
, sob qualquer ótica,
fica evidente que a
ação penal em debate

se encontra
em regular tramitação,
tendo
a audiência de instrução
sido realizado regularmente no dia 22 de novembro
, conforme foi asseverado linhas volvidas
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo parcialmente extinto o presente
processo
.
E, na parte remanescente, tenho por improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Luiz Felipe Lemes Nascimento
;
por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021